Tribunal: STF
Processo: ARE 770742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a alegação de violação à coisa julgada, quando dependente do reexame do conjunto fático probatório, não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.